Tribunal: STF
Processo: ARE 1412183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELOCONTRIBUINTE PARA DÉBITOS VENCIDOS NA MESMA DATA. ILEGALIDADE.PAGAMENTO EFETIVADO NO PRAZO, NO MONTANTE E NA FORMA PREVISTA NALEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO QUE SE REFERE À APURAÇÃO DO LUCRO REALANUAL. VALOR TRIBUTÁRIO IMPUTADO RELATIVO A PAGAMENTO ANTECIPADOPOR ESTIMATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO SEGUINTE, AINDA NÃO FINALIZADO.CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESCONSTITUÍDO. CSLL. DECLARAÇÃO RETIFICADORAINFORMANDO A COMPENSAÇÃO APRESENTADA APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITOEM DÍVIDA ATIVA. OFENSA AO ART. 147, § 1° DO CTN.. SENTENÇAINTEGRALMENTE MANTIDA.



    1. Em 29/03/1996, a parte autora realizou o pagamento/recolhimento da quantia de R$4.795.161,86 relativo ao saldo devido do imposto de renda pessoa jurídica calculadosobre o lucro real do ano base 1995.



    2. No entanto, a Fazenda Nacional afirmou que também em 29/03/1996 vencia o prazopara o recolhimento dos tributos federais declarados através da DCTF referente ao mêsde fevereiro de 1996, no montante de R$ 1.029.165,00, sendo que a autora, na ocasião,recolheu apenas o montante para pagamento das referidas exações em R$1.003.273,00.Por tal motivo, o sistema informatizado da Receita Federal identificou a existência de doispagamentos (R$ 4.795.161,86 e R$ 1.003.273,00), motivo pelo qual o referido sistemaapropriou, para fins de quitação do debito declarado na DCTF o valor de R$1.003.273,00bem como parte do valor referente ao pagamento do montante de R$ 4.795.161,86realizado em 29/03/1996 para fins de quitação dos referidos débitos. Assim, segundo o sistema informatizado da Receita Federal, o saldo remanescente do mencionadopagamento realizado pela autora para fins de quitação do IRPJ referente ao exercício de1996, ano -calendário 1995, restou insuficiente, o que gerou um débito no montante de R$25.892,00, que posteriormente fora inscrito em dívida ativa pela União Federal.



    3. Se o contribuinte pagou o tributo no montante devido, no prazo devido e na formaestabelecida pela legislação tributária, não faz sentido seja autuado por um procedimentode deslocamento do valor pago para pagamento de outro tributo, pago por estimativa epor antecipação, que não necessariamente ainda poderia ser considerado definitivamentedevido, deslocamento esse feito pelo "sistema informatizado da Receita Federal.



    4. No que diz respeito à CSLL, o débito apurado referente à citada contribuição totalizavao montante de R$ 536.119,00, sendo que o pagamento realizado pela apelante, com ditoacima, totalizou a importância de R$ 163.369,62, quantia insuficiente para quitação totaldo débito tributário em questão.



    5. Muito embora a apelante tenha apresentado declaração retificadora de Rendimento doExercício. de 1996, período -base de 1995, para alterar ficha 11 por não ter sido informadaa compensação do montante de R$ 372.749,38 então efetuada, tal declaração somentefoi enviada à PFN após a inscrição do débito em dívida ativa ocorrida em 10/05/2000, oque contraria o disposto no supracitado art. 147, § 1° do CTN.



    6. Incabível se falar em inaplicabilidade de juros. de mora e correção monetária no caso.tanto o IRPJ quanto a CSLL não foram recolhidos de forma integral ao tempo dovencimento do débito.



    7. Apelação a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesta hipótese, prevê o art. 147, § 1° do CTN que a retificação dadeclaração do sujeito passivo de determinada obrigação, quando vise reduzir ou excluirtributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.



    Ora, trata-se exatamente do caso dos autos. A parte autora, como dito,apenas apresentou declaração retificadora informando a compensação realizada após olançamento e conseqüente inscrição do débito em dívida ativa, o que contraria o disposto no supracitado art. 147, § 1° do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente